Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.